Tribunal: TJDFT
Processo: 0752854-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TRANSAÇÃO ATÍPICA. INCOMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedentes o pedido para condená-lo a pagar à autora recorrida o valor de R$ 6.399,00 (seis mil, trezentos e noventa e nove reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 14/07/2022 e acrescida de juros a partir da citação, diante da ocorrência de fraude bancária conhecida por "golpe do motoboy". Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta o recorrente que não teve participação na fraude e que a própria recorrida entregou o cartão e senha a terceiros, o que possibilitou a fraude. Afirma que houve culpa exclusiva da cliente, após ser envolvida em golpe cometido por estelionatários. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Ilegitimidade passiva. A parte autora pretende impor à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a ação, sob a ótica da Teoria da Asserção. A efetiva existência de responsabilidade é matéria restrita ao mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muita clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. A Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. Demais disso, a aplicação do golpe só é possível em virtude da fragilização dos dados pessoais da autora em poder do banco. Destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
VI. O Superior Tribunal de Justiça, após a edição da citada súmula, julgou recentemente caso semelhante em que responsabilizou a instituição financeira em razão da falha de segurança de seu sistema após a prática do "golpe do motoboy" (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Nos termos do julgado citado, em que pese não seja possível impor à instituição financeira a responsabilidade pelo golpe em si, mostra-se plenamente cabível sua responsabilização pela falha de segurança consistente em aprovar diversas transações com o cartão, sendo elas totalmente atípicas e incompatíveis com o padrão de consumo do cliente. Nas palavras da ilustre Relatora, "Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. 36. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo."
VII. Além disso, conforme Súmula 28 das Turmas Recursais, “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
VIII. Não se pode concluir pela culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima nestes autos, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e, por isso, hipervulnerável nas relações de consumo. Aliás, nos casos de furto e roubo de cartão tal entendimento já vem sendo adotado por esta Magistrada e acompanhado por esta Segunda Turma Recursal. (Acórdão 1609503, 07311322420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022). Há situações especiais em que a instituição financeira pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.
IX. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. Neste caso concreto, a documentação trazida pela autora evidencia que foi realizada uma única compra no cartão de débito no valor de R$ 6.399,00 (seis mil, trezentos e noventa e nove reais). Revela-se mais do que evidente que a transação foge completamente do padrão de consumo do cliente, conforme se observa da própria documentação que comprova as transações. Portanto, a evidência de uso incomum deveria ter sido suficiente para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC.
X. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
XI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.